Tribunal: TJES
Processo: 5019935-02.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019935-02.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO DA FONSECA RAPOSO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS. INOCORRÊNCIA. SEGURO CONTRATADO DE FORMA EXPRESSA. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. APLICAÇÃO DO TEMA 972 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de revisão de cláusulas contratuais. O apelante alegou abusividade na taxa de juros remuneratórios e cobrança indevida de seguro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Definir se há abusividade na taxa de juros aplicada ao contrato e se a contratação do seguro foi imposta de forma irregular, configurando venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A utilização da Tabela Price como método de amortização não é ilegal e não implica, necessariamente, capitalização de juros. Precedentes do STJ.

4. A taxa de juros pactuada (2,59% ao mês) não excede significativamente a taxa média do mercado apurada pelo Banco Central (1,82% ao mês na época da contratação), não havendo comprovação de abuso.

5. A jurisprudência reconhece como abusivas taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média, o que não se verifica no caso concreto.

6. A contratação do seguro foi realizada de forma expressa pelo consumidor, não havendo comprovação de imposição pelo banco, nos termos do Tema 972 do STJ.

7. Majoração da verba honorária sucumbencial para R$ 700,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Tabela Price não é ilegal e não implica, necessariamente, capitalização de juros.
2. A taxa média de mercado serve como parâmetro para controle da abusividade dos juros, mas não representa um teto absoluto.
3. A mera contratação de seguro não caracteriza venda casada se o consumidor aderiu ao serviço de forma expressa.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, art. 85, § 11; CDC, art. 51.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp nº 1.478.798/PE, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 14-12-2022.

STJ, AgInt no AREsp nº 2.444.468/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 08-03-2024.

TJES, Edcl na Apelação Cível nº 0016739-26.2017.8.08.0011, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, DJe 14-03-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5019935-02.2021.8.08.0035.

APELANTE: BRUNO DA FONSECA RAPOSO.

APELADO: BANCO PAN S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se
de recurso de apelação interposto por Bruno da Fonseca Raposo
em

face da respeitável sentença
id 12279032,
proferida nos autos da “AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL” proposta por ele contra
Banco Pan S.A.
,
que julgou “IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução do seu mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil”.

Nas razões do recurso (
id 12279033
) alegou o apelante, em síntese, que: 1) “O contrato de financiamento foi superfaturado com a cobrança ilegal de valores e, com isso, não merece permanecer a cobrança da parcela mensal estabelecida, uma vez que calculada sobre valores que não refletem o crédito adquirido”;
2) “Evidente que o Método de amortização de Juros aplicado pelo RÉU onera de forma oculta o Consumidor, DEVENDO ESTE SER SUBSTITUÍDO PELO MÉTODO DE SAC OU GAUSS”; 3) “considerando as práticas abusivas evidenciadas no contrato sub judice, é admissível a revisão dos juros remuneratórios vez que comprovada a abusividade, bem como a desvantagem exagerada nos termos do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor”;
4) “Alternativamente, caso essa corte não entenda pela redução dos juros remuneratórios aos limites estabelecidos pelos artigos 591 e 406 do Código Civil, requer a aplicação dos Recursos Especiais nº 271.214-RS, 407.097/RS e 420.11/RS que permitem a revisão dos juros contratuais a MÉDIA praticada no mercado”; e 5) a cobrança de seguro é abusiva, devendo ser aplicado o Tema 972.

Requereu “TOTAL PROVIMENTO do presente Recurso de Apelação para Reformar a Sentença Recorrida”.

O recurso não deve ser provido.

A alegação do apelante de que “o Método de amortização de Juros aplicado pelo RÉU onera de forma oculta o Consumidor, DEVENDO ESTE SER SUBSTITUÍDO PELO MÉTODO DE SAC OU GAUSS” não
merece
prospera
r
. A propósito disso, s
egundo iterativo entendimento do
colendo Superior Tribunal de Justiça “
a tabela price, por si, não é ilegal e nem implica, necessariamente, em capitalização de juros” (AgInt no REsp n. 1.478.798/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
data do julgamento:
12-12-2022,
data da publicação/fonte:
DJe 14-12-2022).

Também não vejo como acolher o
s
argumento
s
do apelante de que deve ser realizada “
a revisão dos juros remuneratórios vez que comprovada a abusividade, bem como a desvantagem exagerada nos termos do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor”
e de que “
caso essa corte não entenda pela redução dos juros remuneratórios aos limites estabelecidos pelos artigos 591 e 406 do Código Civil, requer a aplicação dos Recursos Especiais nº 271.214-RS, 407.097/RS e 420.11/RS que permitem a revisão dos juros contratuais a MÉDIA praticada no mercado”.

De acordo com precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça
prevalece o “entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos” (AgInt no AREsp n. 2.444.468/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
data do julgamento:
4-3-2024,
data da publicação/fnte:
DJe de 8-3-2024).

A jurisprudência tem reconhecido a abusividade da taxa de juros quando é superior a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise. 2. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 20-11-2023, data da publicação/fonte: DJe de 22-11-2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PESSOAL -
PACTA SUNT SERVANDA
- RELATIVIDADE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - ADEQUAÇÃO DO CONTRATO - FUNÇÃO SOCIAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE CONSTATADA - COBRANÇA SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO - LIMITAÇÃO NECESSÁRIA - SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA - VENDA CASADA - OCORRÊNCIA. - No âmbito de abrangência e da solidariedade serão alcançadas tanto a boa-fé objetiva, quanto a função social do contrato e, somente quando houver prática de atos sem estes imperativos, é que deve ser considerado o abuso de direito. Assim, evidenciada a violação do princípio da solidariedade, exige-se uma adequação das cláusulas contratuais, observando assim o substrato intrínseco da função social do contrato. - É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios quando delineada a abusividade desse encargo, assim considerada como aquela que ultrapassa uma vez e meia a taxa média de mercado para operações equivalentes na época que foi celebrado o pacto, conforme tabela disponibilizada pelo BACEN, sendo inaplicável o limite de 12% ao ano fundado no Decreto-lei n 22.626 de 1933, a teor do que dispõe o Enunciado nº 596 da Súmula do STF. - Evidenciado nos autos a ocorrência de venda casada do seguro proteção financeira, mediante aparente demonstração de que o consumidor contratou seguro com a própria instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, impõe-se reconhecer a abusividade na cobrança. (TJMG, Apelação cível n. 1.0000.24.163864-2/001, Rel. Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, data do julgamento: 10-04-2024, data da publicação: 10-04-2024).

REEXAME DE APELAÇÃO CÍVEL. INCISO II DO ART. 1.030 DO CPC. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CORRESPONDENTES AO TRIPLO DA PRATICADA NO MERCADO. ABUSIVIDADE MANIFESTA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. TEMA REPETITIVO Nº 28 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade, sendo imprescindível, para esse fim, que haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie. Precedentes STJ. 2) São consideradas abusivas as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média praticada em operações da mesma espécie. 3) Restando comprovada a manifesta discrepância entre as taxas anuais previstas nos contratos bancárias e as respectivas médias de mercado, chegando ao triplo das taxas praticadas, deve ser reconhecida, a um só tempo, a abusividade da cobrança e a descaracterização da mora, nos termos do Tema Repetitivo nº 28 do Tribunal da Cidadania (o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora). 4) Recurso provido. (TJES; Edcl na Ap. cív. n. 0016739-26.2017.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; data do julgamento: 27-06-2023; data da publicação/fonte: DJES de 14-03-2024).

No caso dos autos a taxa de juros pactuada é de
2,59
% (
dois vírgula cinquenta e nove
) ao
mês
(id
12279001
) enquanto que ao tempo da contratação (
08-07-2021
) a taxa média de juros em operações para concessão de crédito pessoal para pessoa física era de
1,82%
1
(
um vírgula oitenta e dois
) ao
mês
.
Assim, a taxa de juros pactuada não excede ao dobro da taxa média, sendo, portanto, lícita a cobrança dela.

Também não merece acolhida a
alegação de que
a cobrança de seguro é abusiva, devendo ser aplicado o Tema 972
do colendo Superior Tribunal de Justiça. No referido precedente vinculante restaram assentadas as seguintes teses: “1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora”.

Meu, o destaque em negrito. No caso, o apelante aquiesceu em relação à
contratação do seguro, conforme se observa no id 12279011.

P
osto isso,
nego provimento

ao recurso
e
majoro
a verba honorária sucumbencial
para
R$700,00 (setecentos reais).

É como voto.

1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.

APELAÇÃO CÍVEL N. 5019935-02.2021.8.08.0035.

APELANTE: BRUNO DA FONSECA RAPOSO.

APELADO: BANCO PAN S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO
DE VISTA

DESª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

Trata-se de recurso de apelação interposto por Bruno da Fonseca Raposo contra sentença id 12279032, proferida nos autos da ação revisional de contrato bancário proposta por ele contra Banco Pan S.A., que julgou “improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do seu mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil”.

Em suas razões recursais, o apelante Bruno da Fonseca Raposo, aduziu: (i) cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial contábil, a qual reputa essencial para a aferição da correta aplicação das cláusulas contratuais avençadas, especialmente no tocante à forma de amortização e incidência de encargos financeiros; (ii) necessidade de revisão do contrato de financiamento celebrado com o Banco PAN S.A., pleiteando, notadamente, a substituição do método de amortização Price pelos métodos Gauss ou SAC; (iii) limitação dos juros remuneratórios aos parâmetros estabelecidos pelos arts. 591 e 406 do Código Civil ou, subsidiariamente, à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central; (iv) exclusão da capitalização de juros, por ausência de expressa pactuação contratual; (v) restituição dos valores indevidamente cobrados a título de Tarifa de Cadastro, Tarifa de Avaliação, Emolumentos de Registro e seguros embutidos, sob o fundamento de abusividade e ausência de consentimento específico, invocando os Temas Repetitivos nº 958 e 972 do STJ; (vi) por fim, pugna pelo reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa ou, alternativamente, pela reforma da decisão de mérito com o consequente acolhimento integral da pretensão revisional.

O Relator, Des. Dair José Bregunce de Oliveira, na sessão inaugural, concluiu por negar provimento ao recurso, mantendo a improcedência do pleito autoral.

Com a vênia devida ao Eminente Relator, Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, pedi vista dos autos para uma análise mais aprofundada das matérias devolvidas a este Egrégio Sodalício, mas após exame do conjunto fático-probatório e das teses jurídicas confrontadas, adianto que acompanho integralmente a conclusão externada por Sua Excelência, no sentido de negar provimento ao recurso.

Primeiramente, o apelante argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide obstou a produção de prova pericial contábil, que reputa indispensável.

Todavia, a preliminar não merece acolhida. Vige em nosso ordenamento o princípio do livre convencimento motivado (art. 371, CPC), segundo o qual o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe aferir a necessidade de sua produção. No caso em tela, as matérias controvertidas — legalidade de taxas de juros, validade de cláusulas contratuais e legitimidade de encargos — são eminentemente de direito, ou de direito e de fato cuja comprovação depende de análise documental e de simples cálculos aritméticos, não demandando, para seu deslinde, conhecimento técnico especializado que justifique a realização de perícia.

O cotejo da taxa contratada com a média de mercado, a verificação da existência de cláusula de capitalização e a análise da legalidade das tarifas são perfeitamente realizáveis pelo julgador com base nos documentos já carreados aos autos e nas teses vinculantes dos Tribunais Superiores.

Poder-se-ia cogitar de uma maior dilação probatória, notadamente por meio de perícia contábil, especificamente sobre a questão da amortização pelo sistema Price, a fim de desvendar a eventual ocorrência de amortização negativa que pudesse demonstrar a abusividade alegada pelo apelante.

Contudo, no caso concreto, tal providência se revela
desnecessária e protelatória,
porquanto sequer há

indícios de irregularidades,
como a capitalização indevida de juros decorrente da amortização negativa, não havendo se falar em cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

Como ressaltou o Relator, em seu voto, a jurisprudência nacional orienta no sentido de que a utilização do Sistema Francês de Amortização (Tabela Price) não é, por si só, ilegal, nem implica necessariamente em capitalização indevida de juros, competindo ao autor demonstrar a ocorrência de amortização negativa. A propósito, cito:

[...]
Não há ilegalidade na adoção do Sistema de Amortização Francês - Tabela Price - nos contratos bancários, salvo quando comprovada a ocorrência de amortização negativa e, consequentemente, a capitalização indevida de juros, o que não se verifica no caso.
[...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120093717, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 30/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0083003-94.2010.8.08.0035 APELANTE: BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APELADO: PAULO ROBERTO SEGATO SIMOES e NÁDIA MARIA COUTINHO SEGATO RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL DIREITO CONTRATUAL CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL SFH ANTERIOR À MP 2.170-36/2001 CAPITALIZAÇÃO DE JUROS IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
1. Nos contratos imobiliários vinculados ao SFH anteriores à entrada em vigor da Medida Provisória n.º 2.170-36/2001 é vedada a capitalização de juros por meio da Tabela Price em qualquer periodicidade. Precedente do Pleno do TJES.
2. Hipótese em que a prova pericial produzida nos autos foi taxativa ao afirmar a existência de capitalização de juros na avença firmada entre as partes. O contrato de financiamento imobiliário sob exame foi firmado em dezembro de 1990, ou seja, muito antes da vigência da MP n.º 2.170-36/2001, sendo forçoso reconhecer a ilegalidade e a abusividade de qualquer disposição contratual que preveja a capitalização de juros. 3. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a e. Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 26 de março de 2019. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR. (TJES, Classe: Apelação, 035100830039, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 14/05/2019).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REVISIONAL (DE FINANCIAMENTO) CONTRATO NÃO JUNTADO AOS AUTOS ADOÇÃO DA TAXA MÉDIA DE JUROS DE MERCADO CAPITALIZAÇÃO JUROS REMUNERATÓRIOS JUROS MORATÓRIOS COMISSÃO DE PERMANÊNCIA MULTA CONTRATUAL CUMULAÇÃO INDEVIDA TAXA DE ABERTURA DE CADASTRO LICITUDE IOF, EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DEVIDOS PAGAMENTOS A TERCEIROS AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO COBRANÇA INDEVIDA SALDO EVENTUALMENTE APURADO APÓS RECÁLCULO DEVOLUÇÃO SIMPLES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. À luz da jurisprudência sedimentada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (REsp nº 973.827). 3. Nos termos da Súmula nº. 472, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. 4.
Entende o Colendo Superior Tribunal que o sistema francês de amortização (tabela Price) não implica, por si só, uma irregularidade, sendo, contudo, necessária a interpretação de cláusulas contratuais e a produção de prova técnica para aferir a existência da cobrança de juros não lineares em contratos cuja capitalização de juros seja vedada (REsp n° 1124552).
5. É válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035110268998, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)

APELAÇÕES CÍVEIS - REVISÃO CONTRATUAL - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO LEGALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM COBRADA SEM A EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ABUSIVIDADE - REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES - JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À TAXA MÉDIA DO MERCADO CAPITALIZAÇÃO MENSAL COMISSÃO DE PERMANÊNCIA IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS OU REMUNERATÓRIOS. [...] 4. É válida a cobrança de tarifa de avaliação do bem, dado em garantia, ressalvada a abusividade decorrente da cobrança por serviço não efetivamente prestado ou quando verificada a onerosidade excessiva (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018). [...] 7. A cobrança de juros remuneratórios em percentual superior a 12% (doze por cento) ao ano não traduz, por si só, abusividade apta a possibilitar a revisão das taxas contratadas, uma vez que as instituições financeiras não estão sujeitas às limitações previstas na lei de usura (Decreto nº 22.626/33). [...] 9. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada ou quando verificado que a taxa de juros anual prevista no contrato é superior ao duodécuplo da mensal. 10.
Não há ilegalidade na adoção do Sistema de Amortização Francês - Tabela Price - nos contratos bancários, salvo quando comprovada a ocorrência de amortização negativa e, consequentemente, a capitalização indevida de juros, o que não se verifica no caso.
11. A cobrança de comissão de permanência no período de inadimplência do contrato é admitida desde que não cumulada com juros moratórios ou remuneratórios, multa contratual e correção monetária. 12. Recursos parcialmente providos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011130029702, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/10/2020, Data da Publicação no Diário: 26/11/2020).

Ocorre que a amortização negativa é fenômeno que se manifesta, tipicamente, em contratos de longa duração e com características específicas, como os de financiamento imobiliário (a se ver a jurisprudência supracitada), muitas vezes atrelados a planos de equivalência salarial ou a índices de correção monetária que podem, em determinados cenários econômicos, fazer com que o valor da prestação se torne insuficiente para cobrir os juros do período.

Essa não é a realidade dos contratos de financiamento de veículos, como o dos autos
. Tais contratos, em regra, são pactuados por prazos mais curtos, com taxas de juros e parcelas prefixadas. No contrato em análise, pactuado em 48 parcelas de valor fixo e predeterminado de R$ 1.154,41, o valor da prestação foi calculado, desde o início, para ser suficiente à quitação integral dos juros remuneratórios do período e, ainda, para promover a amortização de uma parcela do saldo devedor.

Outrossim, descabida, a pretendida substituição do método de amortização pelo Gauss ou SAC. O pleito de imposição judicial do Método de Gauss ou do Sistema de Amortização Constante (SAC) em detrimento da Tabela Price, efetivamente aplicada no contrato, esbarra na ausência de supedâneo legal e contratual. Para fins ilustrativos:

REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA.
SUBSTITUIÇÃO DA TABELA PRICE PELO MÉTODO GAUSS . RECURSO NÃO PROVIDO.
I – Caso em exame Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente a ação. II. Questão em discussão . 1.
A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação do método Gauss em substituição ao PRICE. III. Razões de decidir . Insurgência da autora quanto a aplicação da Tabela Price. Uso da Tabela Price, como método de amortização de juros, não ostenta qualquer ilegalidade. Impossibilidade de substituição pelo método Gauss, metodologia linear, que dispõe de juros simples, pois significaria afronta ao princípio da autonomia da vontade
Dispositivo. 1 . RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. Jurisprudência relevante citada: Apelação Cível: 10020701120248260073 e Apelação Cível 1013810-12.2023.8 .26.0554. (TJ-SP - Apelação Cível: 10062384320238260606 Suzano, Relator.: Olavo Sá, Data de Julgamento: 08/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma I (Direito Privado 2), Data de Publicação: 08/10/2024).

Ademais, não se observa nenhuma ilegalidade ou abusividade às cláusulas, taxas e tarifas cobradas no contrato. O apelante pleiteia a limitação dos juros aos parâmetros do Código Civil ou, subsidiariamente, à taxa média de mercado. A primeira parte da tese (limitação pelo CC) é juridicamente insubsistente, conforme Súmulas 596/STF e 382/STJ, que afastam a Lei de Usura e o teto de 12% ao ano para as instituições do Sistema Financeiro Nacional.

A segunda parte (limitação pela média de mercado) constitui o critério correto de análise, conforme o Tema Repetitivo 27 do STJ. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recurso repetitivo (
REsp nº 1.061.530/RS - Tema 27
), estabelece que a revisão judicial das taxas de juros é medida
excepcional
, admitida apenas quando cabalmente demonstrada a abusividade, capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada
.

No caso concreto, o cotejo analítico revela que a taxa contratada, de 2,59% ao mês, era, à época da celebração do pacto (julho de 2021), aproximadamente 1,5 vezes superior à taxa média de mercado para operações da mesma espécie, que era de 1,67% ao mês,
sequer excedendo o primeiro referencial jurisprudencial de "uma vez e meia" as médias mercadológicas.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao tratar da matéria, tem estabelecido um patamar mais elástico para a configuração da onerosidade excessiva, como se extrai do seguinte aresto: “
1.É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. A jurisprudência tem considerado
abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média
- o que não ocorreu no caso em análise.”
(AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.).

Destarte, não se verificando uma discrepância que atinja o dobro da média de mercado ou que se mostre, pelas peculiaridades do caso, manifestamente desproporcional, a manutenção da taxa pactuada é medida que se impõe, em respeito à autonomia da vontade e à estabilidade das relações jurídicas.

Sobre a
capitalização de juros
, o apelante alega ausência de pactuação expressa. Contudo, o STJ, por meio da Súmula 541, pacificou o entendimento de que:
"A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
Como a taxa anual contratada (35,95%) é superior ao duodécuplo da mensal (31,116%), resta configurada a pactuação de juros capitalizados, nos exatos termos da Súmula 541/STJ.

Em relação à alegada abusividade da contratação do seguro prestamista, o Tema 972/STJ veda que o consumidor seja compelido a contratar o seguro com a instituição financeira ou sua indicada, protegendo a liberdade de escolha. Todavia, adiro ao posicionamento do eminente relator de que houve
aquiescência do apelante e segurado no momento da contratação
, já que os elementos dos autos evidenciam que o mesmo contratou além do seguro prestamista, um seguro automotivo. Ambos detém contratos distintos e individuais, os quais foram assinados de forma eletrônica pelo Recorrente, ou seja, o "Dossiê de Contratação" registra que o cliente deu seu aceite eletrônico de forma individual para cada um dos produtos, opondo aceitação expressa às cláusulas dos contratos os quais atestam
"
(...) estou ciente de que este seguro é facultativo (...)
" e
"A contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do custo pago referente ao período a decorrer, se houver.".

Por fim, tampouco observo ilegalidade na cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem e do Registro de Contrato à luz do Tema Repetitivo 958/STJ, que condiciona sua validade à efetiva prestação do serviço, o qual foi comprovada ao ID 12279011 (Termo de Avaliação do Veículo).

Diante do exposto, todos os argumentos do apelante, sejam de natureza processual ou de mérito, carecem de fundamento para ensejar a reforma do julgado.

Pelo exposto,
acompanho
o voto do eminente Relator, por
negar provimento
ao recurso.

É como voto.